Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA INTERESSADA. CESSÃO DE DIREITOS NÃO COMPROVADA.
1. Os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, ou não se achar na posse do devedor, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação executiva.
2. Não ser considerada credora da obrigação a terceira interessada que deixa de atender comando judicial para trazer aos autos cópia legível do termo de cessão de direitos.
3. Não há que se falar em direito de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva quando a terceira interessada não comprovou ser credora da obrigação discutida nos autos, sob pena de violação aos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. Recurso conhecido e improvido.